Tribunal: STF
Processo: RE 1476007
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Manuela Figueiroa Lyra de Freitas interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “UFPE. PROFESSORA. PLEITO DE REDUÇÃO DE JORNADA LABORAL DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS, COM A MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA QUE POSSUI FILHO MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI Nº 1.3370/2016. O PARÁGRAFO 3º DO ART. 98, DA LEI 8.112/90 ESTENDEU AO SERVIDOR QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, O DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL SEM A NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. ELEMENTO DE PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. 



    1. Trata-se de apelação de sentença que deferiu o pedido de urgência para assegurar a imediata redução da jornada de trabalho da autora na UFPE de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de remuneração e sem necessidade de compensação de horários e julgo procedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito. 



    2. A UFPE alega, em suas razões de apelo: a) que a redução de jornada de trabalho (de 40h para 30h ou 20h semanais) tem fundamento nos arts. 5º ao 7º da MP nº. 2174-28/2001, somente sendo possível com a redução salarial proporcional e não se aplica aos servidores ocupantes de cargo em comissão; b) que a servidora não ocupa exclusivamente de cargo de provimento efetivo mas também a função FUC - I, Coordenadora de Pós-gradução, cargo comissionada que impossibilita a obtenção de redução da jornada;c) que a Medida Provisória nº 2.174-28/2001 assegura a estes servidores a postulação por uma redução de jornada que atenda a estas necessidades, o que, no entanto, não pode se dar às custas do sacrifício do restante da sociedade; d) que não se apresenta razoável a redução de carga horária em 20h semanais (80 mensais) para acompanhamento em terapias e tratamento; e) que, em caráter alternativo, deve ser devida obediência à razoabilidade na fixação da redução da carga horária, de forma que eventual redução de jornada seja fixada em carga horária nunca inferior a 30 (trinta) horas semanais; e f) que não restou comprovado o atendimento aos requisitos para concessão de tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. 



    3. A autora requereu administrativamente (processo nº 23076.020503/2016-99) a redução de sua jornada de trabalho, sem redução dos vencimentos, com amparo, em especial, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e proteção à família. Contudo, no curso da ação, sobreveio alteração legislativa no Estatuto dos Servidores Públicos Federais com a edição da Lei nº 13.370/2016; 



    4. A Lei nº 13.370, de 12/12/2016, dando nova redação ao § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90, veio na esteira da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e estendeu o direito a horário especial ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, revogando a exigência de compensação de horário. 



    5. Todavia, exige a comprovação da necessidade de redução da carga horária laboral por Laudo Oficial; 



    6. In casu, muito embora seja incontroverso que a autora é mãe de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0) - (id. nº 4058300.2301783 e 4058300.23201789); o presente feito não está instruído com laudo médico oficial, o qual se mostra indispensável à comprovação do grau de dependência do menor de sua genitora e o nível de comprometimento de suas funções nas mais diversas áreas de desenvolvimento infantil. 



    7. O juiz sentenciante considerou que os documentos (id. nº 4058300.2301783 e 4058300.23201789) estariam aptos a demonstrar não apenas o diagnóstico, como também a comprovar a imprescindibilidade de o menor ser submetido a terapias constantes (psicoterapia - uma vez por semana; fonoaudiologia - duas sessões semanais; terapia ocupacional com terapia de integração sensorial - uma sessão semanal) e a necessidade de mantê-lo em contato próximo com os pais. Considerou também demonstrada a necessidade de redução da jornada para 20 (vinte) horas semanais, ante o tratamento do menor. 



    8. Está claro que os documentos apresentados pela parte autora - Laudos e Avaliações - id. nºs 4058300.2301783 e 4058300.23201789 -; muito embora tenham sua força probatória, não elidem a necessária juntada de Laudo médico Oficial; motivo porque a sentença vergastada carece de reparo. 



    9. Apelação provida, ressalvada a possibilidade da parte autora ingressar com novo pedido na esfera administrativa em que a sua pretensão seja analisada à luz da alteração legislativa decorrente da regra dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/90.” (e-doc. 02, fls. 51).”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, 93, inciso IX, e 227 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que 



    “(...) é mãe de DANIEL FIGUEIROA LYRA DE FREITAS, nascido em 26/03/2006, criança com deficiência, apresentando diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0). Em virtude de tal fato, possui vida limitada, considerando os sintomas deste tipo de enfermidade (desordem cerebral que compromete o desenvolvimento neuropsicológico e afeta a capacidade da pessoa de se comunicar, compreender e falar e seu convívio social) e das consequentes inúmeras atividades que se fazem necessárias ao bom desenvolvimento especial do filho, tudo conforme inúmeros documentos e laudos médicos juntados aos autos. 



    Ademais, desde 2013 é divorciada e praticamente responsável por todos os procedimentos necessários para que seu filho possa ter o tratamento adequado, seja nas sessões de psiquiatria, neurologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, necessitando de semanalmente de tratamentos especiais e terapêuticos.



    Em face das peculiaridades apresentadas, fez requerimento administrativo para a redução de jornada, tombado sob nº 23076.020503/2016-99. Todavia, foi indeferido por argumento extremamente frágeis, prejudiciais ao direito da Recorrente e contrários às normas vigentes (docs. anexos).



    Desta feita, não restou alternativa à Recorrente senão o socorro ao Judiciário e, assim, após toda a fase de instrução do presente feito, restou de solar evidência do bom direito mesma, nos pleitos aqui requeridos. E outra não poderia ser a correta Sentença (ID 4058300.4803118) que tão bem analisou o caso concreto coadunando com a legalidade dos pleitos requeridos.”



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 14/07/2020, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.097). 



    Após novo exame do feito, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente